Tribunal: TCU
Processo: 020.105/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração em face de deliberação que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse tendo por objeto a instalação do Centro de Produção de Alevinos do Território da Cidadania do Médio Mearim na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Osmar Fonseca dos Santos ao Acórdão 9032/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração do mesmo responsável contra o Acórdão 734/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 324681-85/2010/MDA/Caixa (Siafi 734.180), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Município de Lago do Junco/MA, com a interveniência da CEF, tendo por objeto a instalação do Centro de Produção de Alevinos do Território da Cidadania do Médio Mearim na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.